Tribunal: TJDFT
Processo: 0705589-94.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705589-94.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, THIAGO DOS SANTOS MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA em face do acórdão de ID 62924033, que conheceu e negou provimento ao agravo interno da ora embargada, ementado nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 1.007, §4o CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento. 2. O recolhimento do preparo é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que seu recolhimento de forma irregular enseja a deserção e consequentemente o não conhecimento do recurso. 3. No caso dos autos, foi concedido prazo para o agravante juntar comprovante de preparo em dobro, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes. 4. A multa está devidamente fundamentada, tendo em vista que o agravante tentou, por via transversa, análise de pedido já denegado em primeira instância e em grau recursal, e, mesmo intimado sobre possível condenação em multa, o embargante afirmou que não fora realizado o recolhimento em dobro por falta de intimação específica, contudo, o próprio embargante colaciona o despacho que intima sobre recolhimento em dobro. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1903939, 0705589-94.2023.8.07.0020, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 22/08/2024.) Em suas razões no ID 63335408, a parte embargante alega omissão no julgado por falta de manifestação sobre a majoração dos honorários advocatícios. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso por preclusão, a embargante manifestou-se no ID 66587810 pela ausência de preclusão. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira de cognição. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de ID 58450602 que não conheceu do apelo interposto pela parte embargada, não majorando honorários advocatícios em favor da parte embargante, contudo, a parte não se insurgiu desta decisão, impugnando apenas o acórdão que julgou o agravo interno. Em verdade, a embargante deveria ter se insurgido em face da decisão que não conheceu do apelo, estando preclusa a questão, não sendo possível discussão após o julgamento do agravo interno, sob pena também de configurar inovação recursal. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. (...) 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a demonstração da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. 3. Configura-se inovação recursal a dedução de tese em sede de recurso de apelação que não foi submetida à apreciação do Juiz de primeiro grau. 4. Se a parte discorda da fundamentação expendida no julgado resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria. 5. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1214705, 07021242520198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. DISPOSITIVO NORMATIVO INÉDITO. NÃO CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. 1. Inadmissível suscitar, em embargos de declaração opostos contra acórdão de julgamento de apelação, dispositivo normativo inédito, sobre o qual não houve debate entre as partes, tampouco conhecimento do juízo. 2. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (CPC, artigo 1.022). 3. A simples pretensão de revisão do julgamento desfavorável ao recorrente não encontra amparo nas disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Embargos declaratórios parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, não providos. (Acórdão 1214544, 07114876420188070020, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Não é permitido à parte apresentar questão não suscitada anteriormente em sede de embargos de declaração, por configurar inovação recursal. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. (Acórdão 1213333, 00319832320158070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 2o, CPC. SUCUMBÊNCIA DO AUTOR E RÉU PROPORCIONAIS ÀS CUSTAS PROCESSUAIS E VERBA HONORÁRIA. MÁ-FÉ INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. 1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresentar nenhum dos defeitos previstos nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil. 2. O recurso de embargos de declaração não é o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada, ainda que de forma contrária ao entendimento da parte, tal provimento pressupõe a constatação de omissão, obscuridade ou contradição no julgado. 3. É indispensável a aplicação do princípio tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, somente será objeto de revisão pelo Órgão ad quem a matéria devidamente impugnada no recurso de apelação. 4. Na legislação processual é vedada a inovação recursal, sob pena de restar configurada supressão de instância, além de ser ofensa direta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da estabilidade da demanda. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1205816, 07205073920188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 26 de novembro de 2024 15:27:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador